Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722637-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: MARCELO FONSECA SENISE D E S P A C H O Nada a prover acerca do pedido de reconsideração realizado no ID 38051842, devendo a parte agravante, se o caso, manejar o instrumento adequado, de acordo com o Código de Ritos. Sem embargo, considerando que o envio de mandado de intimação restou infrutífero (ID 37922755), indefiro a reiteração do ato. Confiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que o agravante se manifeste, informando se deseja a expedição de carta precatória ao logradouro supracitado ou se há outro endereço a ser diligenciado. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 13:18:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador